Tribunal: TJES
Processo: 0003945-16.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003945-16.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIENNE CANDIDA DE MELO
APELADO: MARCOS JOSE CARVALHO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que a ausência de manifestação do Magistrado
a quo
acerca do pleito relativo à expedição de ofício à instituição bancária para apresentar comprovante de dívida restou suprida pelo fato de a Apelante não ter reiterado o requerimento e ainda pugnar expressamente pelo julgamento antecipado da lide, por reputar desnecessária dilação probatória.

2- Os
pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento poderiam ter sido prontamente demonstrados pela Apelante com a simples apresentação de extrato da dívida relativa ao financiamento, inexistindo empecilhos à obtenção do referido comprovante, de modo que ressai evidente que Autora
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, consistente em provar o
“
fato constitutivo de seu direito
”, na forma do que dispõe o
art. 373, I, do CPC.

3- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta por Julienne Candida de Melo em razão da Sentença de fls. 107/108, integrada pelo
decisum
de fl. 119 e v., proferida nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda
ajuizada em face de Marcos José Carvalho, em que o MM. Juiz da Vara Cível e Comercial da Comarca de Viana
julgou improcedente o pedido autoral.

De acordo com a inicial (fls. 02/11), as partes entabularam Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra em 31/03/2017 (fls. 19/22), sendo ajustado o valor do imóvel em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) a ser pago da seguinte maneira: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de sinal, 3 (três) parcelas de 2.000,00 (dois mil reais) e ainda 360 (trezentos e sessenta) prestações na monta de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), estas últimas relativas ao financiamento contraído pela Autora, ora Apelante, junto à Caixa Econômica Federal - CEF, tendo início o inadimplemento do Requerido/Apelado a partir da 2ª (segunda) prestação do financiamento, vencida em junho de 2017.

Ao analisar a lide, o Magistrado
a quo
assim se manifestou:

“
Além do instrumento contratual que demonstra a ocorrência da compra e venda nos termos combinados, a autora somente junta aos autos uma planilha (fl. 23) que não é capaz, por si só, de comprovar o inadimplemento do réu, ainda mais se considerando que as datas e parcelas que ali constam não correspondem àquelas que afirmou que o réu não teria quitado, já que se refere ao ano de 2016 e não de 2017 em seguinte. A escrita de próprio punho neste extrato, de ‘maio 2017 – último pagamento’ representa um ato unilateral feito por ela, frágil e sem idoneidade para ensejar o reconhecimento de dívida.

Afora isso, foram trazidos um contrato particular de compra e venda da MNX Empreendimentos Spe Ltda à autora (fls. 24/66), o registro do imóvel junto ao Cartório do 1º Ofício (fls. 67/70), Guia de Transmissão de ITBI (fl. 71) e demais documentos concernentes ao apartamento (fls. 72/78), que não tem o condão de evidenciar, por ventura, alguma falta de pagamento da parte do réu e, por conseguinte, algum prejuízo que tenha eventualmente sofrido.

[...] no mesmo sentido: ‘
(...) a presunção de veracidade decorrente da revelia não é automática e absoluta, eis que para a sua concretização necessário a inexistência de elementos capazes de despertar controvérsia dos fatos e direito pugnados pelo autor. 2. Não obstante os Apelantes serem revéis, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor não é automática, sendo necessário que o Apelado/Autor amealhe provas suficientes acerca da plausibilidade do direito invocado. 3.
O julgador não está vinculado de forma inexorável à versão apresentada na inicial, pelo simples fato de o réu ser revel, mormente quando se tratar de questão controvertida, passível de prova e não de mera presunção de veracidade
’
(TJ/AC, APL 0702137-77.2018.8.01.0001, 2ª C. Cível, DJE de 29/08/2019, Relator (a) Waldirene Cordeiro).”

Inconformada, nas razões de fls. 121/125, pugna a Apelante pela reforma do mencionado ato judicial “
a fim de reconhecer a inadimplência do requerido, uma vez que não efetuou o pagamento dos boletos bancários, conforme estipulado no contrato de compra e venda firmado entre as partes
[...,]
cabe
[ndo]
ao réu comprovar, através de recibo, que realizou o pagamento da dívida, pois somente o devedor é capaz de fazer tal prova, e não ao credor produzir a chamada ‘prova diabólica’, ou seja, de comprovar a existência de fatos negativos, isto é, de que não recebeu
”.

Como se sabe, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que à fl. 99, a Apelante, dentre outros pleitos, requereu a “
expedição de Ofício para a CEF para que informe o valor atualizado do débito em nome da autora
”.

Na sequência, o Julgador primevo procedeu ao saneamento do feito, fixando os pontos controvertidos, e determinou a intimação da parte autora para informar as provas que pretendia produzir (fl. 102), oportunidade em que fez consignar, no petitório de fl. 103, “
que não tem mais provas a produzir no presente processo
”, requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Ante tal cenário, tem-se que a ausência de manifestação do Magistrado
a quo
acerca do pleito relativo à expedição de ofício à CEF restou suprida ante o fato de a Apelante não ter reiterado o requerimento e ainda pugnar, expressamente, pelo julgamento antecipado da lide por reputar desnecessária dilação probatória, em que pese, frise-se, ter sido estabelecida na Decisão anterior a necessidade de se comprovar “i
) se houve inadimplemento do contrato; ii) se há dever de indenização por danos morais; iii) a respectiva quantia
”.

Ressalte-se que os pontos controvertidos elencados nos itens “i” e “iii” poderiam ter sido prontamente demonstrados pela Apelante com a simples apresentação de extrato da dívida relativa ao financiamento fornecido pela Caixa, documento este que prescinde de determinação judicial para ser expedido, uma vez que o “
Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e outras Obrigações
” (fls. 24/56) foi entabulado entre a referida instituição bancária e a Apelante.

Desse modo, inexistindo empecilhos à obtenção do referido comprovante, não há que se falar em “prova diabólica”, como sugere a Apelante, ressaindo evidente que, em verdade, esta
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, consistente em provar o
“
fato constitutivo de seu direito
”, na forma do que dispõe o
art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC.

Enfatizo que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”
.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a Sentença recorrida.

Sem honorários recursais, a teor do que consta da decisão integrativa de fl. 119 e v. e em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.